Tribunal: TJES
Processo: 5015799-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015799-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DAVID RICATO DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por David Ricato, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que houve omissão a respeito de ponto do qual o acórdão deveria se manifestar;
b)
que a ementa trata de assunto diverso dos autos em questão;
c)
que o acórdão é contraditório;
d)
que os embargos declaratórios merecem acolhimento.

As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Assim, tendo em vista, que o pedido da parte embargante se encaixa nas hipóteses do artigo supracitado, tenho por acolher os embargos para sanar o referido erro material no acórdão de id. 3519834, somente no que concerne à incidência das custas e honorários advocatícios que deve incidir sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS para no mérito DAR-LHES PROVIMENTO
, para que conste na ementa do acórdão a seguinte redação:
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 3515779. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO TOI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.